Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-17.2021.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE HIPERSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTANTE. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PATERNIDADE RESPONSÁVEL.
1. A fixação da obrigação alimentar deve se pautar em elementos do caso concreto e considerar a exata dimensão financeira do alimentante no dever de prestar os alimentos e a necessidade do alimentando (artigo 1.694, §1o, do CC).
2. Ausentes elementos capazes de infirmar a presunção de maior capacidade financeira do alimentante, o valor da obrigação alimentar deve contemplar adequadamente as necessidades do alimentando e as possibilidades do provedor, de modo a prestigiar o seu contexto socioeconômico.
3. Nos conflitos judiciais que envolvem crianças e adolescentes, o princípio do superior interesse da criança e do adolescente é de observância obrigatória.
4. Em regra, é do alimentante o ônus da prova quanto à impossibilidade de arcar com o quantum fixado.
5. Se há evidências suficientes para demonstrar que o devedor tem condições para arcar com a obrigação alimentar fixada em sentença como medida a garantir maior efetividade ao desenvolvimento digno dos alimentandos, a majoração deve ser mantida.
6. Recurso não provido.